Tribunal: TJDFT
Processo: 0745112-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE REAJUSTE C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OPERADORA E ADMINISTRADORA RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REAJUSE POR AUMENTO DA SINISTRALIDADE OU VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSITALARES. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 952 DO STJ (REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA). AUSÊNCIA DE EXTRATO PORMENORIZADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE APELANTE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. TEMA 610 DO STJ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3o, IV, DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação declaratória de abusividade de reajuste c/c repetição do indébito, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a abusividade do reajuste de 39,65% imposto pela ré e determinar a observância dos parâmetros fixados pela ANS para os planos de saúde individuais, desde 31/10/2018, observada a prescrição trienal.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que é possível o reajuste de contratos de plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Nesses contratos, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. A partir dessas premissas, a Corte Superior tem decidido, em situações similares que, uma vez reconhecida a abusividade do percentual de reajuste aplicado, é necessária a apuração do índice adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais.
3. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato. Se a operadora, em juízo, é instada a apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade — o mesmo, aliás, que deveria ter sido apresentado à estipulante — e permanece inerte, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora.
4. No caso concreto, a parte apelante não colacionou aos autos qualquer documentação comprobatória capaz de demonstrar que o reajuste aplicado observou o contrato entabulado entre as partes, com base nas Variações de Custos Médico-Hospitalares (VCMH). Dessa maneira, nota-se um descumprimento por parte da apelante de seu ônus probatório insculpido no art. 373, II, do CPC, levando à conclusão de que se reputa abusivo o índice de reajuste praticado por plano de saúde coletivo que supera em muito os parâmetros aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não se pode olvidar que o último reajuste aplicado pela operadora apelante chegou ao patamar de 39,65% ao passo que o reajuste aplicado pela agência reguladora foi de apenas 9,63%, ou seja, a ANS fixou um reajuste de 4 (quatro) vezes menos em comparação ao reajuste aplicado pela apelante.
5. O STJ decidiu recentemente que o reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato. Tal entendimento foi adotado por esta colenda Turma quando do julgamento do Acórdão de no 1783243, da lavra do Des. Relator Carlos Pires Soares Neto.
6. No que concerne à prescrição, o STJ fixou a seguinte tese: “na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
7. No caso concreto, a própria parte autora já deixou consignado que sua pretensão de devolução de valores pagos a maior em vista de abusividade dos reajustes praticados pela operadora deveria observar a prescrição trienal. Logo, a pretensão recursal no sentido de adotar a prescrição trienal já foi acolhida na sentença, razão pela qual mostra-se inócua a reforma da sentença. Em outras palavras, a parte apelante só deverá restituir os valores pagos a maior nos 3 anos anteriores ao ajuizamento da demanda.
8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.